Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-42.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação ajuizada por consumidor em face da concessionária em razão de incêndio ocorrido em seu estabelecimento supostamente por conta de oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação ajuizada por consumidor em face da concessionária em razão de incêndio ocorrido em seu estabelecimento supostamente por conta de oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa que demostrou sua inatividade e, portanto, a alteração de sua situação econômica no curso do feito. Gratuidade concedida. Efeito 'ex nunc'. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Nexo causal não demonstrado. Ausência de prova mínima. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o correspondente a 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade quanto à majoração. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003594-42.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante RENATA
PIRES FIGUEIREDO & CIA LTDA ME, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
2/11
VOTO No 23205
Apelante(s): Renata Pires Figueiredo & Cia Ltda Me
Apelado(s): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Olímpia - Foro de Olímpia/3a Vara
Juiz(a): Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação
ajuizada por consumidor em face da concessionária em razão
de incêndio ocorrido em seu estabelecimento supostamente por
conta de oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Possibilidade de
concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa que
demostrou sua inatividade e, portanto, a alteração de sua
situação econômica no curso do feito. Gratuidade concedida.
Efeito
'ex
nunc'.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da
Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Nexo causal não demonstrado. Ausência de prova
mínima. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para o correspondente a
15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, ressalvada a exigibilidade quanto à majoração. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação reparatória, condenando
a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
3/11
síntese, que: 1) ocorreu cerceamento de defesa, sendo necessária a
realização de perícia no freezer; 2) as telas de sistema apresentadas pela ré
não comprovam a ausência de oscilação na rede; 3) o nexo causal entre o
incêndio e a prestação de serviço da ré restou demonstrado; 4) a execução
dos honorários de sucumbência deve permanecer suspensa até que seja
julgado o recurso; 5) faz jus à gratuidade, em razão da alteração de sua
situação econômico-financeira.
Houve resposta.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.250).
É o relatório.
Aprecia-se, excepcionalmente, este recurso,
mesmo sem o recolhimento do preparo devido, porque a irresignação em
exame tem por objeto, entre outros pedidos, a concessão da gratuidade
processual que foi requerida em sede de apelação.
O benefício da Justiça Gratuita veio
requerido com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/15 e amparado pela
demonstração de encerramento da atividade empresarial, conforme
documentos de fls.174/175.
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
4/11
para pagar as despesas processuais ou, no caso específico da pessoa
jurídica, ponderados os gastos e os ganhos com sua própria atividade.
Nesse contexto, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O conceito de necessitado não é determinado mediante
regras rígidas, matemáticas, não se utilizando limites
numéricos determinados. Têm direito ao benefício
aqueles que não podem arcar com os gastos necessários
à participação no processo, na medida em que,
contabilizados seus ganhos e os seus gastos com o
próprio sustento e da família, não lhe reste numerário
suficiente para tanto. O direito do benefício decorre da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a menos
que notoriamente vultoso, não é parâmetro para se
determinar a condição de necessitado. O fato de ter um
bem imóvel, ser titular de linha telefônica, ou possuir
automóvel, não impede a concessão do benefício. Ora, se
mesmo tendo um bem imóvel, os rendimentos da parte
não lhe são suficientes para arcar com as custas e
honorários sem prejuízo do sustento, tal propriedade não
é empecilho à concessão da gratuidade. Não é nem um
pouco razoável pretender que a pessoa se desfaça do
imóvel que mora para arcar com os custos do processo.
Nem se deve presumir que a propriedade sobre um
imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto a afastar o
benefício. (Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e
Justiça Gratuita Rio de Janeiro: Forense, 2003 p.
84/86).
A simples declaração de pobreza prevista
pelo artigo 4o da Lei 1060/50 não basta, por si só, à comprovação da
hipossuficiência econômica do peticionário, quando outros elementos dos
autos fizerem supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado,
possa arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo
à determinação do Juízo.
A pessoa jurídica apelante carreou aos autos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
5/11
certidão de baixa da inscrição no CNPJ (fls.175/176) que comprova a
inatividade da empresa desde fevereiro de 2020 e, portanto, a alteração de
sua situação econômica, aliada à demonstração de seu pequeno porte
(fls.24/25) e ao objeto da lide, sendo notória a ocorrência de prejuízos.
Ademais, não se deve olvidar que, se vier a
ser apurado o contrário, elidindo-se a presunção existente, a própria Lei
prevê a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, com a
incidência das cominações correspondentes.
Por tais motivos, concede-se o favor legal
perseguido, sob pena de se frustrar o direito de acesso à Justiça,
constitucionalmente garantido.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta C.
24a Câmara:
2025706-58.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos
de Crédito
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/06/2017
Data de publicação: 21/06/2017
Data de registro: 21/06/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - Requerimento formulado
diretamente na fase recursal Admissibilidade, nos termos
do art. 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil - Espólio
que não possui liquidez para o recolhimento das custas
processuais - Inventariante, desempregada, alega não estar
em condições de arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Art.
99, §3o, do novo CPC Gratuidade concedida, ressalvado
o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na
forma legal. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
Inocorrência - Credora que requereu diversas diligências
visando à localização do executado e tomou conhecimento,
posteriormente, de seu falecimento, e pleiteando a citação do
espólio
A demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o reconhecimento da
prescrição - Súmula 106 do STJ - A exequente não foi
intimada pessoalmente para cumprir qualquer providência -

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
6/11
Necessidade de prévia intimação pessoal da credora, para
reconhecimento da prescrição intercorrente - Precedentes do
STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.
Cumpre destacar que a concessão do
benefício da Justiça gratuita possui efeito 'ex nunc', só se aplicando,
portanto, aos atos posteriores ao seu deferimento, o que implica dizer, pois,
que não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas
sucumbenciais em que foi condenada em primeiro grau, se mantida tal
condenação.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
7/11
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR
1a Turma

Rel. Min. Luiz Fux
j. 18.05.2010
realces não
originais)
No caso dos autos, ao contrário do
sustentado pela apelante, sequer houve pedido de produção de prova
pericial ou informação tempestiva de que a parte autora ainda dispunha do
equipamento danificado (fls.134/136).
Quanto ao mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam
aqui inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento
ao recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
É de se consignar que a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
8/11
julgou improcedente a ação em tela deixou assentado que:
“Pois bem, a análise das provas produzidas durante a
instrução, não impugnadas pela autora, revela que a razão está
com a empresa ré. Não houve qualquer documento acostado
aos autos que apontem com clareza a alegada oscilação de
tensão/corrente a ensejar má prestação de serviços pela
empresa ré, havendo tão somente a presunção infundada
de que as avarias ocorreram por problemas na rede
elétrica. Ressalte-se que, a autora não comprovou quais seriam
as condições meteorológicas na data do acontecimento, ou
quais outras possíveis causas teriam contribuído para que
ocorresse o evento danoso. Tampouco trouxe notícias de que
tenham sido realizadas pesquisas a respeito de avarias em
residências vizinhas, que seriam usuárias de energia
fornecida pela empresa ré, além do próprio vizinho
testemunha não se recordar dos problemas, ao tempo dos
fatos. De outro lado, empresa ré demonstrou que na data
apontada pela autora nada existe a comprovar a interrupção do
fornecimento de energia elétrica. Pelo contrário, por meio de
informações de seu sistema interno, comprovou que não houve
qualquer alteração na unidade consumidora da autora, que não
houve intervenções de qualquer natureza, conforme se verifica
do documento de fls. 84, “in litteris”: “SISTEMA SDDT II -
INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO - Sistema
técnico operacional, relacionado ao alimentador que fornece
energia ao circuito que alimenta a Unidade Consumidora (UC)
em pesquisa, não sofreu piscas, bloqueios ou manobras que
pudessem interferir no fornecimento de energia para a UC em
questão”. Portanto, em que pese a ocorrência do incêndio,
não restou comprovado nos autos o nexo causal entre os
fatos narrados na inicial e o dano provocado nos objetos
que guarneciam o estabelecimento comercial da autora.”
(fls.161)
Trata-se de ação indenizatória por meio da
qual a consumidora pretende ser ressarcida pela concessionária de energia
elétrica em razão de danos supostamente causados por oscilação na rede de
fornecimento de energia elétrica.
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
9/11
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em comento.
A responsabilidade prevista na lei em tela
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, de rigor observar que,
nos termos do artigo 7o da lei em comento, as concessionárias e
permissionárias estão sujeitas ao regramento do Código de Defesa do
Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 6o, inciso X, que é direito
básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
De rigor acrescentar, ainda, que o artigo 14
da Lei consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos
fornecedores por fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17,
qualquer vítima do evento.
A despeito da comprovação da ocorrência de
incêndio no estabelecimento, a parte autora não acostou à petição inicial
qualquer documento idôneo que comprovasse o nexo causal entre o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
10/11
serviço prestado pela ré e o resultado danoso.
Acrescente-se que cabia à parte autora
instruir o feito com prova documental hábil a comprovar a ocorrência dos
danos em virtude de descarga elétrica, não se prestando, para tanto, a prova
oral pleiteada. A oitiva, aliás, sequer corroborou sua versão de que houve
oscilação de energia, sendo certo, ainda, que ninguém presenciou o início
do incêndio, tratando-se de suposições. A fotografia do equipamento
carbonizado apenas indica a combustão, mas nada de definitivo ou técnico
sobre sua causa (fls.20/23).
Tendo em vista que a intenção do legislador,
ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos
abusivos, determina-se a majoração dos honorários advocatícios devidos
ao Patrono da parte ré para o correspondente a 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a exigibilidade de referido acréscimo, tendo em vista a
concessão do benefício da Justiça Gratuita nesta data.
O provimento do recurso limita-se, portanto,
à concessão da gratuidade processual à parte ora apelante.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003594-42.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 23205
11/11
Desembargador Relator